Tribunal: TJMT
Processo: 0013802-66.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013802-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (APELANTE), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), EDER DE MORAES DIAS - CPF: 346.097.921-68 (APELADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), LAURA TEREZA DA COSTA DIAS - CPF: 427.884.711-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – DESÍDIA NO REGISTRO DAS ESCRITURAS PÚBLICAS – RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE
/
ADQUIRENTE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N. 303, DO STJ –

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

A condenação ao pagamento das custas e das despesas processuais deve observar o princípio da causalidade.

Em vista de a parte embargada não ter dado causa à constrição indevida e ao ajuizamento dos embargos de terceiros, já que as escrituras públicas dos imóveis, lavradas mais de 01 (um) ano e 0
6
(
seis
) meses antes da constrição judicial, não foram registradas por desídia da parte Embargante
/
Adquirente, não há falar em sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11 do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Brasil Central Engenharia Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Embargos de Terceiro, por ela manejado, mas condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ids. 66267852, págs. 02/04 e 66267853, págs. 01/04).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
e das custas processuais
, alegando que houve violação ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil, já que o pedido inicial foi julgado totalmente procedente, portanto, foi vencedora da ação.

Afirma que, por força do princípio da causalidade, os Recorridos Éder de Moraes Dias e Laura Tereza da Costa Dias devem arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, em favor de seus patronos, porque deram causa ao processo, pois integram o polo passivo da ação que culminou com a ordem de indisponibilidade de seus bens.

Assevera que, caso mantida a sentença, o valor dos honorários deve ser reduzido, uma vez que foi elaborada apenas uma peça (Impugnação aos Embargos).

O Ministério Público Estadual apresentou as contrarrazões, pugnando por seu desprovimento (ids. 66267875, págs. 01/05 e 66267876, págs. 01/04 e 66267877, pág. 01).

Os Recorridos Éder de Moraes Dias e Laura Tereza da Costa Dias deixaram de apresentar as contrarrazões do Apelo (id. 66267878, pág. 02).

O Estado de Mato Grosso apenas deu ciência da sentença (id. 66267880, pág. 01).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Brasil Central Engenharia Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Embargos de Terceiro, por ela manejado, mas condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Denota-se dos autos que a empresa Brasil Central Engenharia Ltda. ajuizou a Ação de Embargos de Terceiro, contra Éder Moraes Dias e sua esposa Laura Tereza da Costa Dias, alegando que adquiriu dos Requeridos 15 (quinze) terrenos urbanos que totalizam 61.515,10 ha, pelo preço de R$ l.500.000,00 (um milhão, quinhentos mil reais), por meio do Instrumento Particular de Compra e Venda, de 15 de outubro de 2012, e que as escrituras públicas dos imóveis foram lavradas em 15/04/2013.

Sustentou, na inicial, que os referidos imóveis foram objeto de constrição judicial, determinada na Ação Civil Pública n. 0060037-96.2014.811.0041, proposta em 19/12/2014.

Salientou que a constrição judicial foi realizada em 14/01/2015, portanto, depois de mais de 2 (dois) anos da efetiva alienação dos imóveis e mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses da lavratura das escrituras.

Afirmou que, na data da aquisição, os imóveis não possuíam nenhuma restrição nas matrículas e que era possuidora de boa-fé.

O pedido inicial foi julgado procedente, para desconstituir a constrição, porém condenou a parte Embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

3. Dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos de Terceiro, extinguindo-os com resolução do mérito, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando insubsistente e determinando a desconstituição da constrição lançada nas matriculas n° 36.951, 72.816, 28.709, 28.708, 15.454, 15.455, 14.564, 12.403, 2.771, 2.772, 2.773, 36.950, 1.927, 36.949 e 15.456, todas do 1° Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande-MT, em razão da indisponibilidade determinada nos autos n° 60037-96.2014.811.0041, Código 949550.

Com base no princípio da causalidade, CONDENO a parte embargante ao pagamento das custas processuais, tendo em vista que, ao não adotar rapidamente as providências necessárias para a efetivação da transferência de propriedade, permitiu que os bens ficassem disponíveis para indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário.

Deixo de condenar o embargante em verba honoraria em favor do Ministério Público e do Estado de Mato Grosso, ante o disposto no art. 18 da Lei n° 7.347/85.

Não obstante os embargados Eder de Moraes Dias e Laura Tereza da Costa Dias tenham reconhecido a procedência do pedido, friso que a embargante deu causa ao ajuizamento da demanda ao não promover o imediato registro dos títulos de aquisição dos imóveis, razão pela qual CONDENO a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos daqueles, os quais fixo 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, a empresa Brasil Central Engenharia Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A Recorrente insurge-se contra a sentença, no tocante à condenação ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios, afirmando que se sagrou vencedora na demanda, pois o pedido foi julgado procedente, não devendo, portanto, arcar com o ônus da sucumbência.

Inicialmente, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no que tange aos honorários advocatícios e às despesas processuais, na ação de embargos de terceiro, pacificou o entendimento de que se aplica o princípio da causalidade, como regra, de tal modo que cabe à parte que deu causa à constrição judicial indevida, o dever de arcar com tais ônus.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL –

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS

MODIFICATIVOS – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1."A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

2. (...).

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1824163/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020). (Destaquei).

A Súmula n. 303, do STJ, confirma tal entendimento:

Súmula n. 303 - Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Vê-se, portanto, que a sucumbência, à luz do princípio da causalidade, na ação de Embargos de Terceiro, é de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida.

Da análise detida do caderno processual, observo que a empresa Apelante adquiriu, em
15/10/2012
, por meio do Contrato de Compra e Venda, 15 (quinze) terrenos dos Apelados Éder de Moraes Dias e Laura Tereza da Costa Dias (ids.
66267746, págs. 06/08 e 66267747, págs. 01/07).

No dia
15/04/2013
, as escrituras dos referidos imóveis foram lavradas (ids.
66267748, págs. 01/05, 66267749, págs. 01/05, 66267750, págs. 01/06, 66267751, págs. 01/05, 66267752, págs. 01/05, 66267753, págs. 01/06, 66267754, págs. 01/05, 66267755, págs. 01/04, 66267756, págs. 01/04, 66267757, págs. 01/05, 66267758, págs. 01/06 e 66267759, págs. 01/04).

Ocorre que as escrituras públicas não foram registradas no Cartório competente, o que possibilitou a constrição judicial, em
15/01/2015
(ids.
66267775, pág. 04, 66267777, pág. 02, 66267778, pág. 03, 66267779, pág. 04, 66267781, pág. 03, 66267783, pág. 01, 66267784, pág. 04, 66267785, pág. 05, 66267787, pág. 04, 66267788, pág. 04, 66267791, pág. 01, 66267793, pág. 03, 66267795 e pág. 01, 66267797, pág. 01).

Nota-se que, entre a data de lavratura das escrituras públicas e a efetivação da constrição judicial decorreram mais de 01 (um) ano e 0
6
(
seis
) meses.

Nessa quadra, é evidente que a Recorrente deu causa à propositura da demanda, já que, por sua desídia, as escrituras não foram registradas no Cartório competente, possibilitando, de consequência, que houvesse a constrição judicial.

De outro lado, não se pode atribuir aos Apelados Éder de Moraes Dias e Laura Tereza da Costa Dias a responsabilidade pela averbação indevida da constrição judicial, porque, à época da efetivação da compra e venda, inexistia qualquer impedimento para que a transferência de propriedade de todos os terrenos fosse concretizada.

Frise-se que, após a lavratura das escrituras, cabia somente à Apelante levá-las a registro, ou seja, o ato era, exclusivamente, de sua responsabilidade.

Nessa esteira,
não há falar em condenação dos Recorridos Éder Moraes e Laura Tereza, ao pagamento dos ônus de sucumbência, pois não deram causa à constrição indevida e, por conseguinte, à instauração da presente demanda.

Corroborando o entendimento, trago à baila o aresto do STJ que apreciou caso análogo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –

EMBARGOS DE TERCEIRO

–

AUSÊNCIA DE REGISTRO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, esta Corte de Justiça pacificou entendimento de que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303/STJ.
Assim, constatada a desídia do adquirente-embargante em fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro premonitório em relação à execução ajuizada dois anos após a celebração do aludido negócio jurídico, deve ele ser condenado a arcar com os honorários de sucumbência.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1222042/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019). (Negritei).

Da mesma forma, penso que a pretensão de minoração do percentual arbitrado, a título de honorários advocatícios, não merece acolhimento, já que o § 2
o
do artigo 85, do CPC, estabelece o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que foi devidamente observado pelo Juízo singular.

Diante disso, tenho que a sentença que condenou a Apelante ao pagamento integral do ônus da sucumbência deve ser mantida.

O artigo 85, §11, do CPC, assim dispõe:

§ 11 - O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o

e 3
o
para a fase de conhecimento. (Destaquei).

É cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Em vista de o Apelo, interposto pela pessoa jurídica Recorrente ter sido desprovido e, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 3% (três por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Brasil Central Engenharia Ltda., mantendo inalterada a sentença recorrida. Majoro os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular para 13% (treze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021